Tribunal: TJMT
Processo: 1046800-88.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046800-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS - CPF: 067.937.191-57 (RECORRENTE), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1046800-88.2020.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

AYMORE FINANCIAMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA E DA PANDEMIA – REEMBOLSO COM INCIDÊNCIA DE TAXAS OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.034/2020 – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de pacote turístico, o qual englobava passagens aéreas e hospedagem, de onde esta se insurge contra a sentença de improcedência pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais e materiais.

Em síntese, informa a Reclamante que pactuou o contrato com a CVC em fevereiro de 2020 a ser pago através de financiamento com a AYMORE, mas
ficou inadimplente logo na primeira parcela, e, posteriormente ainda veio a pandemia
, relatando que foi informada pela CVC que caso não pagasse os boletos, o pacote seria cancelado em razão da pandemia.

Que então não efetuou o pagamento das parcelas, e passou a receber cobranças da AYMORE, sendo posteriormente negativada, em 19/08/2020, no valor de R$ 6.299,30.

Que novamente em contato com as Reclamadas, foi informada que se efetuasse o pagamento das parcelas, seu pacote seria reativado, efetuando então o pagamento de R$ 1.000,00 em 22/06/2020, referente à primeira parcela com juros. Entretanto, não teve o nome retirado do serasa, pois a Reclamada AYMORE lhe exigiu o pagamento total do débito para dar baixa na negativação.

Pois bem. Conforme observado nos autos,
antes mesmo da pandemia, a negativação da Reclamante se deu por inadimplência
da mesma, que admite não ter pago sequer a primeira parcela.

Apesar das alegações iniciais,
o Autor em momento algum comprova que foi informado sobre a reativação do pacote de viagens em caso de pagamento das parcelas inadimplente à meses, nem pela CVC nem pela AYMORE.

Frise que a própria Reclamante deu causa à negativação, bem como, ao cancelamento de seu pacote de viagens.

E, ainda que assim não fosse
, o notório estado de calamidade que abalou o mundo em março de 2020, pandemia de COVID-19, jamais poderia ser previsto, sendo necessário o adiamento de diversos eventos e cancelamento de voos, e inclusive a compreensão dos consumidores para que empresas de diversos ramos, inclusive do ramo da Reclamada pudesse sobreviver a grave crise instalada.

Dessa forma, evidente que a Reclamada agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação criada para amenizar os prejuízos da pandemia.

Assim regra a Lei 14.046/2020, em seu artigo 2º, senão vejamos:

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do
caput
deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do

caput
.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)
”

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo, lastreado dentro da previsão legal anteriormente descrita.

Ademais, a Reclamante não comprova os fatos alegados, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, inexistindo ato ilícito, não havendo dano a ser reparado pela Recorrida.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022